Tribunal: TJMT
Processo: 1008787-86.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008787-86.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAUL FURTADO PEREIRA - CPF: 083.404.567-25 (APELANTE), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), JULIA TRETEL PENCO ALMEIDA - CPF: 329.012.398-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA.

AUTORIA LASTREADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO EXTERNA. DÚVIDA RAZOÁVEL.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pelo réu,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 1 mês e 17 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), agravado pelo art. 61, II, “f”, do CP, no contexto da Lei Maria da Penha. A defesa
pleiteia
absolvição por insuficiência probatória ou, alternativamente, o afastamento da agravante e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; e (
ii
) subsidiariamente, verificar a possibilidade de afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima possui relevância probatória em casos de violência doméstica, mas não possui presunção absoluta de veracidade, exigindo, para sustentar condenação, suporte em elementos de corroboração.

A ausência de testemunhas presenciais, registros audiovisuais ou documentos que confirmem a narrativa da vítima, somada à negativa consistente do acusado, inviabiliza a formação de juízo de certeza.

O laudo psicológico pericial não constatou perturbação emocional relevante na vítima, servindo como dado contextual que enfraquece a consistência da acusação.

A testemunha apontada como presente pela vítima não foi arrolada, suprimindo possibilidade relevante de esclarecimento sobre a dinâmica dos fatos.

Diante da insuficiência do conjunto probatório e da subsistência de dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria delitivas, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, quando desacompanhada de elementos probatórios adicionais capazes de conferir maior segurança à narrativa acusatória, pode revelar-se insuficiente para sustentar a condenação, impondo-se, diante da subsistência de dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a consequente absolvição por insuficiência probatória”.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 147,
caput
; 61, II, “f”; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Crim. n. 1008188-61.2023.8.11.0006, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 28/11/2025; TJMT, Ap. Crim. n. 1012637-08.2022.8.11.0003, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 24/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
R. F. P
., contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do delito de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), agravado nos termos do art. 61, II, "f", do CP, em contexto de violência doméstica e familiar (Lei no. 11.340/06).

A sentença recorrida (ID. 293139931) condenou o réu à pena de 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime aberto, reconhecendo a agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP, pela prática do crime em contexto de violência doméstica, além de considerar a palavra da vítima como elemento de prova suficiente.

Em razões recursais (ID. 306460896), o apelante sustenta, em síntese:
ausência de registro audiovisual ou outro elemento técnico que pudesse reforçar a narrativa acusatória
, inexistência de dano emocional atestado por Laudo Pericial, contradições no depoimento da vítima, omissão de testemunha considerada essencial e
alegação defensiva de que o contexto familiar conflituoso poderia ter influenciado a versão apresentada pela vítima
. Requer a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) ou, subsidiariamente, o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por suposto
bis in idem
, bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID. 309151361), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que a materialidade e a autoria restam comprovadas pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima. Sustenta que, em crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida possui especial valor probatório, dispensando outras provas formais. Assevera que a agravante do art. 61, II, “f”, do CP não configura
bis in idem
e que a ausência de laudo psicológico não descaracteriza o delito de ameaça, por ser crime de natureza formal.

A assistente de acusação também apresentou contrarrazões (ID. 310435878), requerendo a manutenção integral da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 315479359), de lavra do
Dr. Alexandre de Matos Guedes
,
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que, o apelante e a vítima conviveram por cerca de 04 (quatro) anos e tiveram 02 (duas) filhas em comum, estando separados há aproximadamente 02 (dois) anos. No dia 03/01/2023, por volta das 19h00min, o apelante dirigiu-se até a residência da
genitora da
vítima para devolver as filhas do casal após seu período de visitação.

No momento da entrega das crianças,
ocorreu uma discussão em tom exaltado entre as partes
, ocasião em que o apelante
teria proferido
ameaças contra a vítima,
com expressões como:
"vou acabar com você", "vou acabar com a sua raça", "vou te matar"
, entre outras agressões verbais
,
deixando a vítima com bastante medo e receio. Além disso, o denunciado ainda ameaçou sequestrar as filhas do casal, alegando que a vítima estaria praticando alienação parental.

O apelante foi condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), com a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do mesmo diploma legal, por ter ameaçado sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório, alegando que a autoria se baseia exclusivamente no relato da vítima, sem registros audiovisuais ou testemunhas presenciais; que o laudo psicológico não identificou repercussão emocional decorrente dos fatos; que a genitora da vítima, indicada como presente no local, não foi ouvida; e que o ambiente familiar conflituoso poderia ter influenciado a versão acusatória. Pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, pelo afastamento da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Passo à análise de tais teses defensivas.

1. DA
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O apelante sustenta, em síntese, que não há provas suficientes para embasar sua condenação pelo crime de ameaça, argumentando que o conjunto probatório é frágil, baseado apenas no relato da vítima, sem corroboração por outros elementos de prova.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao apelante.

Embora a materialidade delitiva esteja formalmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID
.
293139381, p. 4/5), observo que a autoria do crime de ameaça não restou suficientemente comprovada, uma vez que se baseia exclusivamente na palavra da vítima, sem qualquer outro elemento probatório que a corrobore.

Nos crimes praticados em ambiente doméstico, a palavra da vítima possui relevância probatória diferenciada. Todavia, essa relevância não se converte em suficiência automática, especialmente quando inexistem elementos externos de corroboração e quando circunstâncias do próprio processo – como a ausência de testemunha mencionada pela ofendida, a negativa consistente do acusado e a inexistência de registros audiovisuais cuja juntada foi determinada na fase investigativa – geram dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos. Nesse cenário, o depoimento da ofendida, embora coerente internamente, não se mostra apto, por si só, a superar o grau de certeza exigido para a condenação criminal.

Dessa forma, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem assentado que o depoimento da vítima, especialmente quando isolado ou confrontado com negativas consistentes do acusado e circunstâncias que lhe abalam a firmeza, deve encontrar suporte mínimo em outros elementos de prova para legitimar o decreto condenatório, razão pela qual se transcreve o seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 129, § 13, do CP. O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena, o afastamento ou redução do valor arbitrado a título de reparação de danos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em análise consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação criminal, se a pena foi corretamente fixada e se é possível afastar ou reduzir o valor arbitrado a título de reparação dos danos
.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui valor probatório relevante, mas não absoluto, exigindo corroboração com outros elementos de prova.

4. O laudo pericial descreveu lesões de baixa gravidade (escoriações), incompatíveis com a intensidade das agressões relatadas pela vítima.

5. A fotografia das lesões não se mostra suficiente para
afastar a dúvida, sobretudo diante da existência de lesões também no acusado, das versões antagônicas e da inexistência de testemunhas presenciais.

6. As manifestações do Ministério Público, tanto na fase final da instrução quanto nas contrarrazões da apelação, pugnando pela absolvição por ausência de provas consistentes, reforçam a dúvida quanto à autoria delitiva.

7.
Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da fragilidade do conjunto probatório.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e provido para absolver o réu com base no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada: AP n. 1007445-06.2020.8.11.0055, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE de 13/11/2023.

(N.U 1012637-08.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)
.

No caso em apreço, a vítima foi a única
fonte
acusatória. Apesar da gravidade das palavras imputadas ao réu — que negou os fatos —, não há registro audiovisual, testemunho presencial,
mídias, imagens ou supostos registros digitais que foram mencionados durante a investigação, mas que não chegaram a ser juntados aos autos

Ademais, a autoridade policial, ainda na fase investigativa, determinou a intimação da vítima para que juntasse imagens, vídeos, áudios ou capturas de tela capazes de corroborar os fatos narrados (ID. 293139382), o que evidencia a necessidade de produção de prova complementar para a demonstração da autoria delitiva. Todavia, nenhum desses elementos foi apresentado.

O Laudo Pericial n.o 112.1.06.9067.2024.183639-A01 (ID 293139878), elaborado pela POLITEC, não constatou perturbação psicológica relevante na vítima. Embora o crime de ameaça seja de natureza formal e não exija comprovação de dano psicológico, a conclusão pericial, no contexto específico destes autos, não oferece elemento adicional de confirmação da narrativa acusatória, servindo apenas como dado contextual a ser ponderado na avaliação global do conjunto probatório.

Outro ponto relevante reside no fato de que a vítima afirmou, em juízo (ID 293139918), que sua genitora se encontrava na residência no momento dos fatos. Não obstante, a genitora, apontada como presente no local dos acontecimentos, não foi arrolada como testemunha, suprimindo fonte potencialmente relevante de esclarecimento acerca da dinâmica dos eventos e, inclusive, do estado emocional da vítima imediatamente após a discussão. Ainda que estivesse em outro cômodo da casa, poderia ter percebido circunstâncias indiretamente relacionadas aos fatos, cujo relato seria importante para a formação do convencimento judicial.

O apelante, por sua vez, negou veementemente a prática do delito,
tanto na fase policial (ID.

293139384
), quanto em juízo (ID.

293139919
)
afirmando que não proferiu qualquer tipo de ameaça contra a vítima. Segundo sua versão, houve apenas uma discussão sobre a possibilidade de as filhas dormirem em sua residência, sem que tenha havido qualquer ameaça de sua parte.

Nesse contexto, considerando a ausência de elementos probatórios que corroborem a versão da vítima e a existência de um
L
audo
P
ericial que não constatou dano emocional, entendo que não há prova suficiente para embasar um decreto condenatório.

O princípio do
in dubio pro reo
, corolário do princípio constitucional da presunção de inocência, determina que, havendo dúvida razoável sobre a autoria delitiva, deve-se decidir em favor do acusado. No caso em análise, as provas produzidas não são suficientes para afastar essa dúvida razoável.

Nesse sentido, esta Corte tem reiteradamente decidido que a condenação não pode se fundar exclusivamente na palavra da vítima, quando ausentes elementos mínimos de corroboração externa, motivo pelo qual se colaciona a seguinte jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA.
PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Cuida-se de apelação criminal interposta
por pela
Defesa, contra sentença proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o apelante à pena de 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150, caput, CP) e ameaça (art. 147, caput, CP), no contexto da Lei Maria da Penha, agravados pelo art. 61, II, “f”, do Código Penal. II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em: (I) saber se a prova exclusivamente baseada na palavra da vítima é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e violação de domicílio; e (II) se, afastada a condenação, subsistiria interesse na análise do pleito subsidiário referente à dosimetria da pena. III. Razões de decidir: A materialidade dos delitos encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência e termo de representação da vítima. A autoria, contudo, não foi comprovada de forma segura, limitando-se o conjunto probatório ao depoimento da ofendida, contraditado pela negativa do réu em sede policial. A
vítima apresentou versões com contradições quanto à data dos fatos e, apesar de ter confirmado a ameaça e a invasão, não houve prova testemunhal, documental ou pericial que corroborasse sua narrativa. A ausência de diligências para apurar eventual monitoramento eletrônico do apelante ou outros indícios objetivos compromete a robustez da acusação.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma a necessidade de elementos corroborativos à palavra da vítima para condenação, mesmo nos crimes de violência doméstica. Verificada a fragilidade do acervo probatório, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, restando prejudicada a análise do pedido subsidiário.
IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Teses de julgamento: “1. A condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de outras provas que a corroborem, não se sustenta no processo penal, ainda que se trate de crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar
. 2. Diante da insuficiência de provas seguras quanto à autoria e à dinâmica dos fatos, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LVII; CP,
arts
. 147, caput; 150, caput; 61, II, “f”; 69; CPP,
arts
. 386, VII; 593, I. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Ap. Crim. n. 1003656-38.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15/10/2024,
DJe
18/10/2024. TJMT, Ap. Crim. n. 0004420-58.2020.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, j. 01/11/2022,
DJe
07/11/2022. STJ,
AgRg
no
AREsp
1495616/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/08/2019,
DJe
23/08/2019. STJ,
AgRg
no REsp 1374718/PB, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 22/03/2018,
DJe
03/04/2018.

(N.U 1008188-61.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)
.

Portanto, considerando a fragilidade do conjunto probatório, que se baseia exclusivamente na palavra da vítima, sem qualquer outro elemento que a corrobore, e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, entendo que a absolvição do apelante é medida que se impõe.

Diante da absolvição, restam prejudicadas as teses subsidiárias relativas ao afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, bem como à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
R. F. P.
e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO,

para absolvê-lo da imputação do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025